Tribunal: CARF
Processo: 13896.000911/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000911/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.420 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
ANTONIO LUIZ DE ABREU CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MAJORAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE ALUGUÉIS
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. RENDIMENTOS PRODUZIDOS
PELOS BENS COMUNS DO CASAL. RATEIO DA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É de se excluir, em parte, os rendimentos tributáveis de aluguéis recebidos de
pessoas físicas incluídos no lançamento, uma vez que evidenciado, pelos
elementos constantes dos autos, que foram oferecidos à tributação, em cada
uma das declarações próprias do contribuinte e do seu cônjuge, referentes ao
exercício 2.005 (ano-calendário 2.004), 50% (cinqüenta por cento) dos
rendimentos de aluguéis produzidos pelos bens comuns do casal, a omissão de
rendimentos de aluguéis, nessas circunstâncias, deve ser rateada entre os
cônjuges, na mesma proporção, observando-se que, em relação ao cônjuge do
contribuinte, a inclusão de rendimentos de aluguéis fica prejudicada em razão
da ocorrência da decadência. Outrossim, por falta de comprovação acostada
aos autos, fica prejudicado o pleito do contribuinte, no sentido de excluir dos
rendimentos de aluguéis que integraram a base de cálculo do imposto despesas
condominiais das quais teria supostamente assumido o ônus.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000911/2008-15
Fl. 2614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.420 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000911/2008-15

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 03 de dezembro de 2007, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 28.320,89, a título de IRPF suplementar,
exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior – Dimob e Derc no
valor de R$ 104.292,72 e omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício no valor de R$ 38.389,00.
Na impugnação apresentada às fls. 2 a 5, acompanhada dos documentos de fls. 9 a
204 e 208 a 274, o contribuinte propugna pela insubsistência e pela improcedência da ação fiscal,
alegando, em síntese, que:
a) seu cônjuge, Arlete Bumbles de Abreu Carvalho, CPF 040.056.908-66,
ofereceu à tributação, em declaração própria, 50% (cinquenta por cento)
dos rendimentos dos bens comuns do casal, onde consta como
rendimentos recebidos de pessoas Físicas, o valor de R$ 27.013,43, ou
seja, o montante desses rendimentos declarados pelo casal perfaz a
importância de R$ 54.027,46;
b) os dados da Dimob incluem também os rendimentos de aluguel recebidos
de pessoas jurídicas, no total de R$ 28.438,82, tendo o contribuinte e seu
cônjuge declarado, cada uma quantia de R$ 14.219,41;
c) a Dimob não contempla as despesas de condomínio que tiveram de ser
suportadas pelos proprietários, e não reembolsadas pelos inquilinos, a fim
de que o imóvel pudesse produzir os rendimentos, e o programa da
declaração de Imposto de Renda não contém campo específico ou de
observação em que essas despesas possam ser lançadas e declaradas como
informação adicional ao Fisco, perfazendo essas despesas de condomínio
do imóvel objeto de locação, no ano-calendário 2.004, o total de R$
308.070,01, das quais R$ 120.742,20 não foram reembolsadas pelos
inquilinos, sendo 1/3 (um terço) deste valor de sua responsabilidade, ou
seja R$ 40.247,33;
d) assim sendo, somando-se os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
físicas (R$ 54.027,46), os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
jurídicas (R$ 28.438,82), as despesas de condomínio de sua
responsabilidade (R$ 40.247,33) e as comissões da Administradora (R$
15.608,29), obtém-se o rendimento bruto de R$ 138.321,90, superior,
inclusive, ao constante da Dimob, o que demonstra não haver base para o
lançamento de omissão de rendimentos com base na Dimob;
Fl. 2615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.420 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000911/2008-15

e) às fls. 3 e 4 da peça impugnatória, o contribuinte reproduz os arts. 6o, 7o e
50, todos do Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no
Decreto no 3.000, de 26/03/1.999 (RIR/99), alegando, ainda, que, tendo em
vista a grande quantidade de documentos comprobatórios anexos aos
extratos mensais, tais como recibos de aluguel, folhas de pagamento dos
funcionários do prédio e comprovantes de despesas condominiais, estes
não foram anexados, mas poderão ser exibidos caso seja necessário.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MAJORAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS
DE PESSOAS FÍSICAS. RENDIMENTOS PRODUZIDOS PELOS BENS COMUNS
DO CASAL. RATEIO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DESPESAS DE
CONDOMÍNIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É de se excluir, em parte, os rendimentos tributáveis de aluguéis recebidos de pessoas
físicas incluídos no lançamento, uma vez que evidenciado, pelos elementos constantes
dos autos, que foram oferecidos à tributação, em cada uma das declarações próprias do
contribuinte e do seu cônjuge, referentes ao exercício 2.005 (ano-calendário 2.004),
50% (cinqüenta por cento) dos rendimentos de aluguéis produzidos pelos bens comuns
do casal, a omissão de rendimentos de aluguéis, nessas circunstâncias, deve ser rateada
entre os cônjuges, na mesma proporção, observando-se que, em relação ao cônjuge do
contribuinte, a inclusão de rendimentos de aluguéis fica prejudicada em razão da
ocorrência da decadência. Outrossim, por falta de comprovação acostada aos autos,
fica prejudicado o pleito do contribuinte, no sentido de excluir dos rendimentos de
aluguéis que integraram a base de cálculo do imposto despesas condominiais das quais
teria supostamente assumido o ônus.
Irresignado, o Recorrente interpôs recurso voluntário a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) houve cerceamento de defesa, na medida em que não foi possibilitado ao
Recorrente a utilização de todos os meios para trazer aos autos elementos
necessários ao esclarecimento dos fato;
b) o I. Julgador, baseado no princípio da verdade real e exercendo o controle da
legalidade do lançamento, deveria ter determinado a intimação do Recorrente,
a fim de que fosse apresentados os documentos que ele entendia necessários
ao esclarecimento das despesas condominiais não reembolsadas;
c) se mantida a tributação estará recaindo sobre o próprio patrimônio do
Recorrente;
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) contrato
de locação (fls. 435 a 760); (ii) relação de rateios do condomínio (fls. 762 e 763); (iii) folha de
pagamento (fls. 768 a 771) (iv) relação de trabalhadores constantes – previdência social (fls. 773
a 775) (iv) nota fiscal (fls. 776 a 781); (v) despesas condominiais (fls. 782 a 2.464); (vi).

É o relatório.

Fl. 2616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.420 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000911/2008-15

Voto

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade,
razão pelo qual dele conheço.
Conforme ao que se verifica da peça recursal, cinge-se a controvérsia sobre a
possibilidade de dedução de despesas condominiais dos rendimentos tributáveis recebidos a
título de aluguel.
Entendeu a Turma Julgadora a quo, quando do julgamento da impugnação, que as
alegações do ora Recorrente não estavam amparadas por prova documental, não sendo possível
reconhecer o alegado direito à redução da base de cálculo do IRPF, diante da ausência de
comprovantes de pagamento de condomínio, bem como declaração da administradora dos
imóveis objetos de locação, onde ficasse demonstrado que, efetivamente, o contribuinte assumiu
o ônus do pagamento de parte das despesas de condomínio.
Dessa forma, ao deixar o ora Recorrente de apresentar a documentação
comprobatória do seu alegado direito, operou-se a preclusão consumativa prevista no art. 16 §4o
do Decreto n° 70.235/72 abaixo transcrito.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso em tela, a preclusão apontada pela C. Turma Julgadora a quo não pode
ser afastada por não estarem caracterizadas as exceções previstas nas alíneas do paragrafo 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72 transcrito acima.
Dessa forma, é plenamente aplicável o art. 57 do RICARF

(...)

(...)
§ 3o o

Fl. 2617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.420 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000911/2008-15

Assim, pelo bem da celeridade processual e nos termos do art

4. A impugnação foi apresentada dentro do prazo legal previsto no art. 15 do Decreto no
70.235/1.972. Assim, dela tomo conhecimento.
I- DA MAJORAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE ALUGUÉIS
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
5. A majoração dos rendimentos tributáveis de aluguéis recebidos de pessoas físicas
apontada no lançamento, no valor de R$ 104.292,72, teve origem nas informações
constantes da DIMOB (Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias), ano
2.004, apresentada pela Organização Paulista de Administração de Imóveis Ltda,
CNPJ 61.296.539/0001-24 (fls. 296 a 320, 328 e 329)..
6. Analisando-se os documentos constantes dos autos, mais especificamente os de fls.
277, 278, 281, 287, 288 e 291, constata-se que, dos rendimentos de aluguéis pagos por
pessoas jurídicas e por pessoas físicas, nos valores de R$ 28.438,82 e R$ 54.027,46,
respectivamente, 50% (cinquenta por cento) foram oferecidos à tributação na declaração
de ajuste anual do IRPF/2.005 (ano-calendário 2.004) apresentada pelo contribuinte,
sendo que os outros 50% (cinquenta por cento) foram informados na declaração
apresentada pelo cônjuge do suplicante, Arlete Bumbles de Abreu Carvalho, CPF no
040.056.908-66, tendo cada um deles pleiteado metade da dedução do carnê-leão (R$
5.571,32 em cada declaração).
7. Ao tratar dos Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal, os arts. 6o
e 7o, ambos do Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto no
3.000, de 26/03/1.999 (RIR/99) dispõem que:
“Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I- cem por cento dos que lhe forem próprios;
II- cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Art.7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
§3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de
apresentá-la.” (grifo nosso)
8. Destarte, encontra ressonância na legislação vigente a opção pela tributação dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns do casal, na proporção de 50% (cinqüenta
por cento) para cada um, o que implica que a omissão de rendimentos de aluguéis,
nessas circunstâncias, deve ser rateada entre os cônjuges, na mesma proporção, devendo
ser observado que, em relação ao cônjuge do contribuinte, a inclusão de rendimentos de
aluguéis fica prejudicada em razão da ocorrência da decadência.
Fl. 2618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.420 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000911/2008-15

I.1- DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS DE
CONDOMÍNIO
9. No que se refere aos dispêndios a serem excluídos do rendimento bruto, o artigo
50 do Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000,
de 26/03/1.999 (RIR/99) estabelece o que segue:
“Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de
imóveis (Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.” (grifos nossos)
10. Todavia, a Lei n° 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos,
assim prevê em seu artigo 23, incisos I e XII:
“Art. 23. O locatário é obrigado a:
I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente
exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao
vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;
......
XII - pagar as despesas ordinárias de condomínio.
§1o Por despesas ordinárias de condomínio se entendem as necessárias à
administração respectiva, especialmente:
a) salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos
empregados do condomínio;
b) consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum;
c) limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum;
d) manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos,
mecânicos e de segurança, de uso comum;
e) manutenção e conservação das instalações e equipamentos de uso comum destinados
à prática de esportes e lazer;
f) manutenção e conservação de elevadores, porteiro eletrônico e antenas coletivas;
g) pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso
comum;
h) rateios de saldo devedor, salvo se referentes a período anterior ao início da locação;
i) reposição do fundo de reserva, total ou parcialmente utilizado no custeio ou
complementação das despesas referidas nas alíneas anteriores, salvo se referentes a
período anterior ao início da locação.” (grifos nossos)
11. No que tange à comprovação de deduções, o art. 73, caput e § 1o, do
Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto no 3.000, de
26/03/1.999 (RIR/99), assim estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)”. (grifo nosso)
12. Por sua vez, o art. 797 do referido Regulamento, dispõe sobre a guarda de
documentos no seguintes termos:
Fl. 2619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.420 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000911/2008-15

“Art. 797. É dispensada a juntada à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 de junho de
1968, art. 4o).”
13. Ao tratar da impugnação, os artigos 15, 16 e 17, todos do Decreto no 70.235/1.972
(Processo Administrativo Fiscal-PAF) e alterações posteriores, dispõem que:
“Art.15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.

Parágrafo único. A Administração Tributária poderá estabelecer hipóteses em que as
reclamações, os recursos e os documentos devam ser encaminhados de forma
eletrônica ou apresentados em meio magnético ou equivalente (Redação dada pela
Lei no 8.748/1.993)
Art.16. A impugnação mencionará:
..........
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748/1.993)
.........
Art.17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532/1.997)
Parágrafo único. O sujeito passivo apresentará os pontos de discordância e as razões e
provas que tiver e indicará, no caso de perícia, o nome e endereço do seu perito.”
(grifos nossos)
14. Dos dispositivos legais supracitados, conclui-se que caberia ao impugnante trazer à
colação, quando da interposição da impugnação, sob pena de preclusão desse direito, os
comprovantes de pagamento de condomínio, bem como declaração da administradora
dos imóveis objetos de locação, onde ficasse demonstrado que, efetivamente, o
contribuinte assumiu o ônus do pagamento de parte das despesas de condomínio.
15. Assim sendo, por falta de comprovação acostada aos autos, fica prejudicado o
pleito do contribuinte, no sentido de excluir dos rendimentos de aluguéis que integraram
a base de cálculo do imposto despesas condominiais das quais teria supostamente
assumido o ônus
II-DA CONCLUSÃO
16. Em face do arrazoado acima exposto, deve ser excluída parte dos rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoas físicas incluídos no lançamento, em consonância com o
seguinte demonstrativo:
- rendimentos de aluguéis de pessoas físicas informados em DIMOB: R$ 131.306,45 (fl.
328)
- rendimentos de aluguéis de pessoas físicas oferecidos à tributação nas declarações de
ajuste anuais do IRPF/2.005 (ano-calendário 2.004) apresentadas pelo contribuinte e por
seu cônjuge (fls. 278, 281, 288 e 291): R$ 27.013,73 x 2 = R$ 54.027,46
- omissão de rendimentos de aluguéis de pessoas físicas calculada: R$ 131.306,45 –
- R$ 54.027,46 = R$ 77.278,99
- omissão de rendimentos de aluguéis de pessoas físicas que deve ser imputada ao
contribuinte (50%): R$ 77.278,99 x 0,5 = R$ 38.639,49.
17. Desta forma, o lançamento de fls. 326 a 330 deve ser retificado conforme
demonstrado a seguir: R$
Fl. 2620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.420 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000911/2008-15

Rendimentos Tributáveis (PJ) 19.799,41
Rendimentos Tributáveis (PF) 65.653,22 (27.013,73 + 38.639,49)
Total dos Rendimentos 85.452,63
Desconto Simplificado 9.400,00
Base de Cálculo 76.052,63
Imposto 15.837,57
Carnê-Leão 5.571,32
Imposto suplementar calculado 10.266,25
Multa de ofício mantida (75%) 7.699,68
18. Pelo acima exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (EM R$)
Imposto suplementar exigido 28.320,89
Imposto suplementar exonerado 18.054,64
Imposto suplementar mantido 10.266,25
Multa de ofício exigida 21.240,66
Multa de ofício exonerada 13.540,98
Multa de ofício mantida 7.699,68
19. Encaminhe-se o processo à Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do
contribuinte, dando-lhe ciência do presente Acórdão e demais providências cabíveis,
facultando-se-lhe recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da ciência desta decisão.
Sala das Sessões- São Paulo, 6 de fevereiro de 2.013.
MARCOS SCHAFRAN- RELATOR
MSC-24.644
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 2621
DF CARF MF
Documento nato-digital